Tribunal: TJES
Processo: 5002456-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002456-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON FERRARI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002456-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON FERRARI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICIDIO- EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO – PACIENTE PRONUNCIADO - ORDEM DENEGADA. 1.
N
o presente cas,
incide a Súmula n. 21 do STF, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução"
Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002456-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON FERRARI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jefferson Ferrari
, preso preventivamente por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, haja vista que apresentadas as alegações finais, tanto pelo Ministério Público Estadual, quanto pela defesa, os autos encontram-se paralisados há mais de 6 meses.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Repriso o dito em sede de análise liminar: “
Consta dos autos, que foi decretada a prisão preventiva do paciente que se encontrava solto, uma vez que após ser posto em liberdade, não foi localizado para ser citado da ação penal instaurada em seu desfavor, vindo a ser capturado”.

Importante destacar trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]
““Noticia o inquérito policial que no dia 25 de maio de 2008, na rua Nelson Baloneck, também conhecida como rua da mangueira, s/n, Parque São Jorge, Sooretama, o Denunciado, com vontade assassina, desferiu inúmeras facadas na vítima JHONATAN FERNANDES RODRIGUES, que foram causa suficiente de sua morte, conforme testifica o laudo cadavérico de fls. 59 do IP. Consta dos autos, que na data dos fatos a vítima JHONATAN FERNANDES RODRIGUES encontravase na companhia de RENATA COUTINHO CAETANO em frente a sua residência, momento em que chegou ao local o denunciado e iniciou uma discussão verbal com a vítima. Tendo sido provocada, a vítima desferiu um tapa no rosto do acusado, momento em que a discussão se acalorou e ambos se dirigiram ao meio da rua, local em que JEFERSON passou a esfaquear a vítima, inclusive pelas costas. Verificou-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que muitas das facadas se deram pelas costas, de maneira covarde. O crime fora praticado com motivação fútil, desproporcional, decorrente de discussão banal em frente a residência da vítima.”[...]

Observa-se nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, que o paciente foi pronunciado em 26/03/2024.

Portanto, no presente caso estando o paciente pronunciado resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme disposto na Súmula nº 21 do STF.

Nesse sentido:

[...]AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, acusado de integrar a organização criminosa "Caçadores de Gansos", responsável pela prática de crimes graves no Município de Queimados, e, em comunhão com os demais denunciados, matar a vítima mediante emboscada e emprego de armas de fogo, além de carbonizar o seu corpo e ocultá-lo. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 21.2647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 4. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. 6. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). 7. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. No caso, a prisão preventiva do agravante foi decretada em 19/2/2020, a denúncia foi recebida em 3/7/2020 e foram realizadas audiências de instrução e julgamento, sendo proferida sentença de pronúncia em 13/9/2022.
Nesse contexto, incide a Súmula n. 21 do STF, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução".
9. No período posterior, tampouco há constrangimento ilegal a ser reparado. Isso porque trata-se de ação penal complexa, na qual se apura a suposta prática de crimes graves (homicídio qualificado e ocultação de cadáver) e envolve 13 réus, tendo alguns interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia. Assim, tendo em vista que o agravante não apresentou recurso, foi deferido o desmembramento do feito com relação a ele em 22/8/2023, originando o processo n. 0007656-98.2020.8.19.0067, que encontra-se concluso ao Juiz de primeiro grau desde 12/12/2023, sendo possível vislumbrar a designação de sessão de julgamento do Tribunal do Júri em data próxima. 10. Agravo regimental desprovido. Contudo, recomendo ao Juízo de primeiro grau que reexamine a necessidade da segregação cautela, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e designe data pra realização da sessão de julgamento do réu pelo Tribunal do Júri com a maior celeridade possível. (AgRg no RHC n. 189.579/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Como visto, não há
constrangimento ilegal por excesso de prazo,
causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Registra-se,
in casu
,
que sobressai a gravidade dos fatos ora apurados.

Dessa forma, demonstrada fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar do paciente, uma vez que apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, no presente caso, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.